Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705335-11.2019.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA LEITE, SIMAO DE OLIVEIRA LEITE, ALICE FRANCISCA DA SILVA LEITE D E S P A C H O ALICE FRANCISCA DA SILVA LEITE e JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA LEITE opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 17489520. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator